Tribunal: STF
Processo: RHC 51449
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-24
Data de publicação: 1973-09-24

Ementa:
RECURSO DE HABEAS-CORPUS. INSPETOR DE POLICIA. PRISÃO PREVENTIVA E
POSTERIOR INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL, COM BASE NOS ARTS. 157, PAR.
2,II, 129 E 146 DO C.P. NULIDADES DO PROCESSO NÃO RECONHECIDAS.
TARDANCA DA INSTRUÇÃO SUPERADA.
II - PROMOTOR DE JUSTIÇA NÃO INCORRE NO IMPEDIMENTO A QUE SE REFERE
O ART. 252, II DO C.P.P., QUANDO, EM VIRTUDE DE PECULIARIDADES
ESPECIAIS, TOMOU MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ANTES, DO INQUERITO
POLICIAL, AS QUAIS SE JUSTIFICAVAM, ENTÃO, E NÃO CONFLITAM COM AS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS - (C.P.P., ART. 13, II, 16 E 257).
III - RITO PROCESSUAL ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUIZO, FACE A
AMPLITUDE POR ELE ASSEGURADA, DIVERSA DAQUELA PREVISTA NA LEI
4.898/65.
IV - RECURSO NÃO PROVIDO.